Tribunal: STF
Processo: AP 1195
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de ação penal em face de JOSENALDO BATISTA ALVES (CPF n° 584.629.611-49), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69,caput, todos do Código Penal.
Os autos foram encaminhados ao Ministro Revisor em 19/12/2025.
Em 4/5/2023, concedi liberdade provisória a JOSENALDO BATISTA ALVES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:
(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;
(ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;
(iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;
(iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do denunciado, tornando-os sem efeito;
(v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do denunciado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;
(vi) Proibição de utilização de redes sociais;
(vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 

Em 25/2/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal noticiou que o réu descumpriu as medidas cautelares impostas, consistente em violação à área de inclusão, em 3/2/2026 e 4/2/2026(eDoc. 233).
Intimada, a Defensoria Pública da União informou que não conseguiu estabelecer contato com o acusado, bem como requereu a “intimação pessoal de JOSENALDO BATISTA ALVES para que apresente suas justificativas” (eDoc. 242), o que acolhi, em 18/3/2026 (eDoc.244).
Em 4/4/2026, a Defesa de JOSENALDO BATISTA ALVES apresentou justificativa para os descumprimentos das medidas cautelares informados pelo Juízo fiscalizador, argumentando, em síntese que (a) “os episódios apontados decorreram de situações pontuais, diretamente relacionadas ao exercício de atividade laborativa lícita, devidamente autorizada por este Supremo Tribunal Federal, inexistindo qualquer intenção de descumprimento das determinações impostas”; e (b) “os fatos decorreram de situações excepcionais, vinculadas ao exercício regular de atividade profissional, sem qualquer risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal”(eDoc.252).

É o breve relato. DECIDO.

Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimentos das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que as condutas foram devidamente justificadas.
Da análise das justificativas apresentadas, considero procedentes as alegações apresentadas,  uma vez que os descumprimentos ocorreram em razão do trabalho realizado pelo requerente, de vigilante e entregador de mercadorias.
Além disso, verifica-se que o requerente vem cumprindo regularmente as demais  medidas cautelares a ele impostas.
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Ressalto, ainda, que cabe ao réu adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.
Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, para acompanhamento das medidas.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente